Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714063-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON BARBOSA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Diante da não insurgência das partes quanto ao que restou decidido no acórdão n. 1874566 (ID 60299827), certifique-se o trânsito em julgado do decisum. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora